Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-32.2022.8.11.0085
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000300-32.2022.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIVALDO SOUZA ALVES JUNIOR - CPF: 861.593.065-10 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Recurso Inominado nº
1000300-32.2022.8.11.0085.

Origem: Juizado Especial Cível de Terra Nova do Norte.

Recorrentes: GIVALDO SOUZA ALVES JUNIOR E OI S.A.

Recorridos: GIVALDO SOUZA ALVES JUNIOR E OI S.A.

Data do Julgamento:
11 a 14/03/2024.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - TELEFONIA - FATURAS TELEFÔNICAS APRESENTADAS PELA RECLAMADA - ENDEREÇO CADASTRADO NO SCPC - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO NO SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz
jus
ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o autor possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento.

3.

A linha telefônica que deu origem ao débito cobrado foi instalada no endereço cadastrado no sistema SCPC, portanto, resta evidente que o autor se utilizou dos serviços de telefonia ofertados pela requerida e restou inadimplente.

4.

Não pratica ato ilícito a reclamada que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.

5.

Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito.

6.

Recurso do requerente conhecido e não provido.

7.

Recurso da reclamada conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos em desfavor da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais),

por danos morais,

corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contado a partir do evento danoso.

O requerente requer a majoração do valor arbitrado.

A reclamada postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos, ou alternativamente a redução do quantum arbitrado, com alteração dos juros e da correção monetária.

A requerida impugnou a gratuidade da justiça concedida e, no mérito, pugna improvimento do recurso do autor.

O reclamante pugnou pelo improvimento do recurso da requerida.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o autor possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

Da análise dos autos, verifica-se que o reclamante teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito contraído.

Apesar de alegar o requerente que desconhece a origem do débito e que jamais contratou os serviços da requerida, compulsando os documentos juntados com a contestação, constata-se que houve contratação dos serviços entre as partes, evidenciando que não houve fraude.

A reclamada demonstrou que o reclamante era usuário dos serviços telefônicos da reclamada por meio da linha de nº (64) 3622-0012, vinculada à conta o1197946494, habilitada desde 05/03/2018, e cancelada em 02/11/2021 por inadimplência do autor.

Ainda, analisando as telas colacionadas no corpo da defesa, nota-se que a referida linha telefônica na Rua Agenor Diamantino, CS 2 QD 10 LT 09, conforme segue:

Oportuno, salientar que este mesmo endereço, consta no sistema da requerida
é o mesmo verificado em consulta por esta Magistrada no site Boa Vista SCPC (convênio firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Boa Vista), fato que, até prova em contrário, é incompatível com eventual reconhecimento de fraude, vejamos:

Portanto, resta evidente que o autor residiu neste endereço na época em que o débito foi contraído, se utilizou dos serviços de telefonia ofertados pela requerida e restou inadimplente.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
NEGATIVA DE DÉBITO – FATURAS ENVIADAS PARA O MESMO ENDEREÇO DECLINADO NO EXTRATO DO SERASA JUNTADO PELA AUTORA – RELATÓRIO DE CHAMADAS ORIGINADAS E RECEBIDAS - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS – FRAUDE NÃO EVIDENCIADA
– SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida SIRLENE MARIA DOS SANTOS postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débitos nos valores de R$ 104,80 com data de inclusão em 13/03/2016.

2. Com efeito, se a empresa digitaliza histórico de consumo, nas quais consta contrato habilitado em nome da autora, bem como pagamento de fatura, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

3.
Destaco, ainda, que o endereço cadastrado no sistema interno da ré, onde eram enviadas faturas mensalmente em nome da Autora, é o mesmo endereço constante do extrato da negativação juntado pela Requerente
.

4.
Vale lembrar que, o contrato de linha telefônica é de adesão atípico, no qual a consumidora em diversos casos não assina o instrumento que contém as cláusulas gerais, bastando a sua adesão, ou a própria utilização, para que ocorra o reconhecimento da relação jurídica.

5. Ora, não é crível que eventual fraudador tenha contratado com o requerido, e tenha ainda pago diversas faturas anteriores ao débito em aberto, ou que o autor tenha adimplido tais valores sem saber do que se tratava.

6. Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

7. Com feito, estar-se diante de uma nítida relação de consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação consumerista, dentre elas a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando a critério do juiz, for verossímil suas alegações, segundo as regras ordinárias de experiências nos termos do artigo 375 do CPC.

8. Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome da autora, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1001664-41.2020.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 08/12/2020).

Portanto,

tenho que não há falar em fraude, considerando os documentos juntados aos autos. Embora o requerente tenha impugnado as telas trazidas em sede de contestação, afirmando serem unilaterais, não fora juntado aos autos qualquer prova de modo a demonstrar a eventual fraude alegada.

Portanto, a inscrição de restrição ao crédito em nome do devedor durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita (arts. 43 e 44 do CDC e parágrafo único do art. 1º da Lei 9507/1997).

Assim, não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito.

Ante o exposto, conheço dos recursos inominados interpostos, pois tempestivos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo reclamante e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamada, para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024